Tribunal: TJSP
Processo: 1016578-23.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – SANTOS – QUINQUÊNIO – Ação que pretende impor ao requerido a obrigação de recálculo do quinquênio sobre todas as vantagens incorporadas ao vencimento, condenando-o, em consequência, ao pagamento da eventual diferença existente entre os valores remuneratórios pagos e os efetivamente devidos – Inadmissibilidade – Prescrição do fundo de direito

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – SANTOS – QUINQUÊNIO – Ação que pretende impor ao requerido a obrigação de recálculo do quinquênio sobre todas as vantagens incorporadas ao vencimento, condenando-o, em consequência, ao pagamento da eventual diferença existente entre os valores remuneratórios pagos e os efetivamente devidos – Inadmissibilidade – Prescrição do fundo de direito inexistente - Súmula 85 do STJ – A referência funcional e a vantagem pessoal integram a remuneração, não se confundindo com o vencimento-padrão - O "quinquênio" devido aos servidores municipais incide apenas sobre o vencimento padrão, consoante disposto no art. 74 154 do Estatuto dos Servidores Municipais e artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Santos – Inteligência do art. 37, XIV, da CF/88 e art. 17, do ADCT – Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016578-23.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IRANILDE
VIEIRA VILLAS BOAS, é apelado IPREVSANTOS - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SANTOS - IPREVSANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1016578-23.2019.8.26.0562
APELANTE: IRANILDE VIEIRA VILLAS BOAS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS
ORIGEM: 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS
VOTO N° 17.961
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
INATIVO
SANTOS
QUINQUÊNIO
Ação que
pretende impor ao requerido a obrigação de recálculo do
quinquênio sobre todas as vantagens incorporadas ao
vencimento,
condenando-o,
em
consequência,
ao
pagamento da eventual diferença existente entre os valores
remuneratórios pagos e os efetivamente devidos

Inadmissibilidade
Prescrição do fundo de direito
inexistente - Súmula 85 do STJ A referência funcional e a
vantagem pessoal integram a remuneração, não se
confundindo com o vencimento-padrão - O “quinquênio”
devido aos servidores municipais incide apenas sobre o
vencimento padrão, consoante disposto no art. 74 154 do
Estatuto dos Servidores Municipais e artigo 74 da Lei
Orgânica do Município de Santos Inteligência do art. 37,
XIV, da CF/88 e art. 17, do ADCT
Sentença de
improcedência mantida - Recurso do autor não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por IRANILDE VIEIRA VILLAS BOAS, nos autos da
“ação pelo procedimento comum” que é promovida em
desfavor do apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
3
julgado improcedente o pedido pelo Juízo “a quo”, sob o
fundamento de que o adicional por tempo de serviço
percebido pelo autor, na qualidade de servidor público
municial, incide tão somente sobre o saláiro base
(padrão). Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento
de despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados por equidade em R$ 2.000,00, ressalvada a
gratuidade de justiça, consoante r. sentença de fls.
214/216, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 218/226), o autor
aduziu que o adicional por tempo de serviço devido em
favor de dos servidores municipais deve incidir sobre a
integralidade das vantagens incorporadas aos vencimentos. Ao final, pugnou pelo provimento do
recurso, a fim de se julgar procedente o pedido inicial.
Recurso regularmente processado, sem preparo, diante do benefício da justiça gratuita
concedido ao apelante (fls. 16), e respondido (fls.
229/251).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O autor é servidor público inativo do
Município de Santos, tendo aderido ao chamado Plano de
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) servidorismo local,
instituído pela Lei Complementar Municipal no 758, de 30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
4
de março de 2012.
Com efeito, tem-se que, até então, o
servidor estava submetido ao regime jurídico funcional
estatuído pela LCM no 162/95 (parcialmente alterada pela
LCM no 214/96), a qual dispunha sobre a forma de cálculo
dos vencimentos e proventos dos servidores de acordo com
os seus arts. 2o (provento ou vencimento do cargo) e 3o
(referência PCCS), vantagens remuneratórias, acrescendo-
se a estes a parcela denominada gratificação por oito
anos, prevista no art. 74, caput, da Lei Orgânica do
Município de Santos (fls. 12 e 15).
LCM no 162/95
Artigo 2o - O Plano de Cargos,
Carreiras e Salários é de adesão opcional e
escalona-se em sete (sete) referências indicadoras da evolução salarial
identificadas por algarismos romanos de I a
VII.
Artigo 3o - Os vencimentos dos
cargos
integrantes
do
Quadro
Permanente
continuam a ser designados pelos níveis
previstos na Lei Complementar no 158 de 18 de
janeiro de 1995, sendo que para os que
aderirem ao plano instituído por esta lei
complementar, será acrescida a diferença pecuniária (referência de PCCS) aos
respectivos níveis de vencimentos, os quais
serão seguidos, no escalonamento da carreira,
pelas
referências
mencionadas
no
artigo
anterior, de acordo coma Tabela I.
LOMS
Artigo 74 - A lei assegurará, ao
funcionário público estatutário que tenha
completado ou venha a completar oito anos de
efetivo exercício em cargo do mesmo nível de
vencimentos, uma gratificação correspondente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
5
à diferença entre o nível de vencimentos do
cargo que ocupa e o imediatamente superior.
Após o advento do novo regime jurídico
funcional (LCM no 758/2012), a remuneração do servidor
passou a ser composta do provento ou vencimento do
cargo, referência funcional, demais vantagens remuneratórias (art. 6o), observada a forma de
enquadramento inicial dos servidores já vinculados à
Administração Pública (arts. 38 e 39), acrescendo-se,
ainda, caso a soma destes fosse inferior ao montante
equivalente à adição daquelas 3 parcelas remuneratórias
anteriormente recebidas nos termos da LCM no 162/95,
faria jus o servidor à chamada vantagem pessoal (art.
40, da LCM no 758/2012).
LCM no 758/2012
Art.
6o
-
O
servidor
será
remunerado pelo valor do nível de vencimento
correspondente ao cargo de acordo com a
tabela de vencimentos constante do Anexo IV,
o valor correspondente à referência em que
estiver enquadrado na tabela de progressão
funcional constante do Anexo V e as demais
vantagens a que fizer jus.
(...)
Art. 38. O enquadramento inicial
dos
atuais
integrantes
do
quadro
de
servidores dar-se-á de acordo com o nível de
vencimento do cargo e a referência constante
da tabela de progressão funcional (anexo V),
considerando o tempo de efetivo exercício no
quadro estatutário, conforme abaixo:
a) referência I - mais de 3 (três)
anos até 6 (seis) anos;
b) referência II - mais de 6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
6
(seis) anos até 9 (nove) anos;
c) referência III - mais de 9
(nove) anos até 12 (doze) anos;
d) referência IV - mais de 12
(doze) anos até 15 (quinze) anos;
e) referência V - mais de 15
(quinze) anos até 18 (dezoito) anos;
f) referência VI - mais de 18
(dezoito) anos.
Art. 39. O enquadramento inicial realizado na
forma do artigo 38 importará a incorporação
das seguintes parcelas remuneratórias que os
servidores já vinham recebendo ou a que
teriam direito na data da publicação desta
lei complementar:
I - vencimento do cargo;
II - gratificação PCCS, instituída pela Lei
Complementar n. 162, de 12 de abril de 195;
III - gratificação “letra de 8 anos”, a que
se refere o artigo 74 da Lei Orgânica do
Município.
IV adicional de desempenho em atividades de
infraestrutura e edificações a que se refere
a Lei Complementar no 735, de 3 de outubro de
2011.
Parágrafo único. Além das verbas
referidas nos incisos I a IV, serão consideras as parcelas remuneratórias
referidas nos artigos 14 e 15, da Lei
Complementar n. 162, de 12 de abril de 195,
no enquadramento dos servidores que não
optaram por aquele plano de careira.
Art. 40. Caso a soma do vencimento do cargo e
da referência em que enquadrado o servidor
resultar
em
valor
inferior
à
soma
das
parcelas definidas no artigo 39, o servidor
perceberá uma vantagem pessoal correspondente
à diferença.
Art.
41.
Aplicam-se
aos
servidores
aposentados e pensionistas, com paridade, as
regras de enquadramento dos artigos 37 a 40,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
7
verificando-se o cargo correspondente nos
Anexos I, II e III.
Como se vê, com a adesão ao Plano de
Cargos, Carreiras e Salários instituído pela LCM no
758/2012, em tese, o servidor municipal passou a receber
em parcelas destacadas do holerite o vencimento-base,
mais a referência funcional e a vantagem pessoal. Diga-
se, “em tese” porque no único holerite trazido pelo
servidor aos autos (fls. 15) consta tão somente o
pagamento
da
“referência
funcional”,
de
modo
que
inexiste prova de pagamento da vantagem pessoal.
E, segundo o entendimento do servidor, em
razão da referência funcional possuir natureza de verba
remuneratória
permanente,
deveria
integrar,
conjuntamente com as demais parcelas integrantes do
holerite, a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, o que não tem sido respeitado pela
Administração Pública local.
Diante disso, o autor ajuizou a presente
demanda, pugnando pela condenação do IPREVSANTOS a
proceder à inclusão da integralidade das vantagens
percebidas (notadamente a referência funcional e a
vantagem pessoal) na base de cálculo do adicional de
tempo de serviço, bem como ao pagamento das diferenças
vencidas e inadimplidas a este título, devidamente
acrescidas dos consectários legais (fls. 01/10).
Na sentença, contra a qual se insurge o
postulante, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo, sob o fundamento de que o adicional por tempo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
8
serviço percebido pelo autor, na qualidade de servidora
pública municial, incide tão somente sobre o salário
base (padrão). Sucumbente, o autor foi condenado ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
2.000,00
reais,
ressalvada a gratuidade de justiça.
E, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Ab initio, sem amparo a preliminar de
prescrição do fundo de direito, tendo em vista que não
há nos autos prova de que a Administração tenha sido
anteriormente
provocada
a
manifestar-se
sobre
a
pretensão deduzida pelo autor na inicial.
Ato contínuo, sem que tenha havido a
concessão ou negativa (na esfera administrativa), não se
pode falar em prescrição do fundo de direito, mas tão
somente das parcelas vencidas no período anterior aos
cinco anos que antecederam a propositura da ação.
Aplica-se à hipótese o Enunciado no 85 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações
vencidas
antes
do
quinquênio
anterior
à
propositura da ação”.
Destarte, não se configurou na hipótese a
prescrição
nuclear,
mas
apenas
a
quinquenal,
possibilitada, em tese, apenas a cobrança das parcelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
9
que se venceram nos cinco anos anteriores ao ajuizamento
do feito.
Superada essa questão, passa-se à análise
do mérito recursal.
Pois bem, consoante já mencionado supra,
a partir da adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e
Salários instituído pela LCM no 758/2012, o servidor
municipal passou a receber o vencimento (salário-base)
acrescido de referência funcional e de vantagem pessoal
(art. 6o, 38, 39 e 40 da LCM 758/2012).
Impende-se destacar, neste ponto, que
tanto a referência funcional como a vantagem pessoal são
pagas separadamente e não foram absorvidas ao vencimento-
padrão, com ele não se confundindo.
Trata-se, na verdade, de vantagens que
compõem
a
remuneração,
juntamente
com
vencimento
(salário-base), observando-se, inclusive, que a vantagem
pessoal foi instituída com o propósito de garantir a
integridade da remuneração do servidor municipal a
partir da adesão ao novo Plano de Cargos, Carreiras e
Salários instituído pela LCM no 758/2012, evitando-se a
irredutibilidade de vencimentos (no plural).
Diante disso, em que pese o respeito ao
entendimento
diverso,
impossível
que
a
referência
funcional e a vantagem pessoal integrem a base de
cálculo do quinquênio.
Isso porque o adicional por tempo de
serviço
na
espécie
“quinquênio”
é
garantido
aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
10
servidores públicos municipais, incorporando-se, para
todos os efeitos legais, à respectiva remuneração a cada
5 anos de serviço efetivo, contínuo ou não, e calculado
à razão de 5% sobre o vencimento (no singular) do cargo
no primeiro período aquisitivo, conforme dispõem os
artigos 154, 158 e 159 da Lei Municipal no 4.623/1984
(Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
Municipais
de
Santos).
Art. 154 - O funcionário terá
direito, após cada período de cinco anos,
contínuos ou não, à percepção de adicional
por tempo de serviço público municipal,
calculado sobre o vencimento do cargo, da
seguinte forma:
I

de
5
a
10
anos
5%
II
-
de
10
a
15
anos
11%
III

de
15
a
20
anos
16%
IV

de
20
a
25
anos
22%
V

de
25
a
30
anos
28%
VI

de
30
a
35
anos
35%
VII

mais
de
35
anos
41%
§
1o
-
O
adicional
será
calculado sobre o vencimento do nível ou do
símbolo do cargo que estiver exercendo o
funcionário, não se computando percentagens,
gratificações ou outras vantagens.
§ 2o - Os percentuais fixados
neste artigo são mutuamente exclusivos, não
podendo ser percebidos cumulativamente.
Art. 158 - O disposto neste
Capítulo aplica-se aos inativos, no que
couber.
Art. 159 - O adicional por tempo
de serviço previsto no artigo 154 incorpora-
se ao vencimento para todos os efeitos
legais, observadas a forma e o cálculo nele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
11
determinados.
Ao se referir especificamente ao termo
“vencimento do cargo”, a própria Lei Municipal no
4.623/1984
objetivou
esclarecer
que
o
quinquênio
incidirá tão somente sobre o salário-base, e não sobre a
remuneração integral do servidor, como quer fazer crer a
autora em sua inicial. Tal conclusão é obtida a partir
da análise dos artigos 113 e 114 do Estatuto dos
Funcionários Públicos, que definem os conceitos de
vencimento e remuneração:
Art.
l13
-
Vencimento
é
a
retribuição mensal paga ao funcionário pelo
efetivo exercício do cargo, correspondente ao
nível fixado em lei.
Art. 114 - Remuneração é a soma
do vencimento e demais vantagens pagas ao
funcionário pelo efetivo exercício do cargo.
Como se denota, em nenhum momento a
legislação municipal permitiu ou previu a extensão da
base de cálculo do adicional por tempo de serviço,
quinquênio, às demais verbas integrantes da totalidade
dos vencimentos, entre as quais a referência de PCCS, a
vantagem pessoal, o adicional noturno e o adicional de
titularidade.
Sustentar
o
contrário,
aliás,
seria
permitir a verdadeira cumulação de adicional sobre
adicional (bis in idem), o que é expressamente rechaçado
pelo artigo 37, XIV, da CF/19881.
1 Art. 37, XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
12
Note-se, ademais, que o art. 73, §6o, da
Lei Orgânica do Município de Santos2 que regulamentava o
quinquênio e sexta-parte foi declarado inconstitucional
pelo Órgão Especial do TJSP no julgamento no Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73, §
6o, da Lei Orgânica do Município de Santos.
Determinação de que o cálculo do adicional
por tempo de serviço se dê sobre os
vencimentos integrais do servidor público
municipal. DIREITO DE SERVIDOR PREVISTO EM
LEI
ORGÂNICA
MUNICIPAL:
Inconstitucionalidade. Afronta flagrante à
iniciativa
privativa
do
Poder
Executivo
(disciplinar regime jurídico dos servidores
públicos). Tema no 233 da Repercussão Geral.
Desrespeito aos arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e
144, todos da CE/SP. Jurisprudência do STF e
deste
Colegiado.
ARGUIÇÃO
ACOLHIDA.
(Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0006439-03.2018.8.26.0000,
Órgão
Especial,
Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 21/03/2018)
Destarte e em suma, pelo demonstrativo de
pagamento colacionado aos autos, denota-se que a LCM no
758/12 foi rigorosamente observada pela Administração
Municipal.
Neste
sentido,
inclusive,
é
o
entendimento desta Corte Estadual acerca da matéria sub
2 Artigo 73 - O regime jurídico único dos servidores da administração
pública direta, das autarquias e das fundações públicas é o estatutário,
instituído por lei, vedada qualquer outra vinculação de trabalho.
[...] § 6o - Ao funcionário público estatutário é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinqüênio, e
vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 67, XVI,
desta Lei Orgânica”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
13
judice. Confiram-se os seguintes precedentes:
“Apelação. Pretensão de inclusão das verbas
denominadas “vantagem pessoal” e “referência
funcional” na base de cálculo de adicional
por
tempo
de
serviço.
Inadmissibilidade.
Artigo 73, parágrafo 6o, da Lei Orgânica do
Município
declarado
inconstitucional
pelo
Órgão Especial deste Tribunal. Adicional que
deve ter apenas o padrão de vencimento como
base de calculo, consoante o artigo 154 do
Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos.
Logo, apelação improvida.” (Apelação Cível no
1015371-57.2017.8.26.0562,
3a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. ENCINAS MANFRÉ, j.
21.08.2018).
“SERVIDOR
DO
MUNICÍPIO
DE
SANTOS.
1.
Pretensão à inclusão das verbas denominadas
“referência funcional R” e “vantagem pessoal”
no cálculo do adicional por tempo de serviço.
2. O artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do
Município de Santos, fundamento legal da
pretensão,
foi
julgado
inconstitucional,
incidenter tantum, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000. 3. Improcedência
mantida, ainda que por fundamento diverso.
Recurso não provido.” (Apelação Cível no
1015244-22.2017.8.26.0562,
7a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT,
j. 17.08.2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. 1. Servidor público do
Município de Santos Pedido de revisão da base
de cálculo dos adicionais por tempo de
serviço para que incidam sobre os vencimentos
integrais, com inclusão das verbas denominadas de 'referência funcional' e
'vantagem pessoal' Comando do artigo 73, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
14
6o, da Lei Orgânica do Município de Santos,
que fundamenta a pretensão inicial, que foi
declarado inconstitucional pelo E. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça Esmaecimento do pedido condenatório Precedentes
-
Improcedência
da
ação
Manutenção
da
sentença.
2.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1015388-
93.2017.8.26.0562,
12a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j.
08.08.2018).
Assim, improcedente o pedido inicial pelo
qual se pretendia a inclusão da incidência de todas as
vantagens incorporadas na base de cálculo do quinquênio,
deve ser mantida a sentença de primeiro grau, tal como
lançada.
Por fim, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em segundo grau pelo
Procurador dO requeridO e respeitados os critérios de
ponderação estatuídos no art. 85, §2o, do CPC/2015 (i
grau de zelo do profissional; ii
lugar de prestação do
serviço; iii a natureza e a importância da causa; iv o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço),
aumento
em
R$
500,00
os
honorários
sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, razão pela
qual caberá ao autor arcar com o pagamento de custas e
de
honorários
advocatícios
ora
majorados
para
R$
2.500,00, nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC 2015,
observada a justiça gratuita concedida às fls. 11.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016578-23.2019.8.26.0562 -Voto no
15
recurso do autor, de modo a MANTER integralmente a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em segundo grau pelo Procurador
Municipal e respeitados os critérios de ponderação
estatuídos no art. 85, §2o, do CPC/2015, aumento em R$
500,00 os honorários sucumbenciais arbitrados em
primeiro grau, razão pela qual caberá ao requerente
arcar com o pagamento de custas e de honorários
advocatícios ora majorados para R$ 2.500,00, nos termos
do art. 85, §§ 11, do CPC 2015, observada gratuidade de
justiça.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR